Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-21.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. RETIRADA DO NOME DA CONSUMIDORA DO CADASTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. REGRA DO ART. 85, §2o, DO CPC.
1. Não procede a tese genérica defendida pela apelada/ré de impossibilidade de cumprir a determinação da sentença, no que se refere a retirada de dívidas prescritas no nome da consumidora junto às plataformas de renegociação de dívidas, quando o acervo probatório indica que ela é a credora das dívidas, como consta, inclusive, na própria plataforma de cobrança.
2. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Reconhecida a prescrição, o direito subjetivo continua a existir incólume, mas tem encobertas a sua exigibilidade e a sua impositividade.
3. A responsabilidade civil, sendo uma consequência do inadimplemento contratual ou de um ato ilícito danoso, exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta dolosa ou culposa, nexo causal e o dano propriamente dito. Cobrança administrativa de dívida anteriormente a discussão judicial em que se reconhece a prescrição, a rigor, não enseja reparação por danos morais, uma vez que não havia ilicitude na conduta.
4. O cadastramento de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular a honra ou a dignidade da pessoa a ponto de ensejar dano moral.
5. A hipótese de aplicação do §8o-A do artigo 85 do CPC está associada a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade prevista no §8o do mesmo dispositivo. O §8o-A do artigo 85 não tem aplicação quando os honorários são fixados pela regra geral do §2o do artigo em voga.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Negou-se provimento ao apelo.